Tribunal: TJBA
Processo: 0531463-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0531463-21.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EZEQUIEL MENEZES DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DEVIDO À SUPOSTA AGRESSÃO SOFRIDA PELO APELANTE – NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO CAPAZ DE SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS – INVIABILIDADE DE CONTEMPLAÇÃO PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE REVELAM A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

Caso em exame

I – O réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput
,
da Lei nº 11.343/06, porque, em abordagem policial, foram encontrados em sua posse “
16 (dezesseis) porções de cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha, acondicionadas em sacos plásticos incolores, massa bruta de 23,01g (vinte e três gramas e um centigrama);”
, sendo-lhe aplicada a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Questões em discussão

II - Questionam-se a nulidade da prova colhida no inquérito devido à suposta agressão sofrida pelo Recorrente; a ausência de provas da autoria delitiva; o afastamento da Sumula nº 231 do STJ e a aplicação do tráfico privilegiado ao caso em apreço.

Razões de decidir

Em relação às supostas agressões cometidas pelos agentes estatais, o julgador de origem, na sentença, determinou “a averiguação da denúncia pelo órgão responsável pela análise do suposto abuso na conduta policial, o GACEP/MP
,
devendo cópia dos autos ser encaminhada ao referido órgão, na forma do art. 40 do CPP”. Além disso, informou que não há registro de lesões sofridas pelo réu na ocasião em que foi preso em flagrante, pois, conforme perícia realizada naquela ocasião, não foram constatados ferimentos no corpo do acusado. Igualmente, os policiais ouvidos em juízo relataram que não agrediram o Recorrente, de modo que não há nos autos provas das alegações veiculadas pela defesa, o que afasta o pleito de nulidade formulado pelo apelante.

A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas com base nas declarações colhidas em fase judicial e nos laudos elaborados no inquérito e submetidos ao contraditório. Os policiais ouvidos em juízo apresentaram, acerca do fato, versões harmônicas e coerentes, conferindo confiabilidade às suas narrativas. Nesse sentido, são categóricos em atestar que os narcóticos estavam na posse do Apelante.

Quanto à dosimetria, na segunda etapa dos cálculos, apesar do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o MM. Juízo
a quo
, com acerto, não diminuiu a reprimenda em um patamar abaixo do mínimo legal fixado na primeira fase da mensuração devido à aplicação da Súmula nº 231 do STJ.
Na terceira etapa da dosimetria, diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, determinou-se como definitiva a sanção de 5 (cinco) anos de reclusão. Contudo, o Recorrente entende que deve ser contemplado com a minorante prevista no §4º do art. 33 do Lei nº 11.343/2006. Porém, como explicado na sentença, o Apelante foi condenado em outras duas ações penais, com trânsito em julgado, pelos crimes de roubo (nº 0520736-03.2019.8.05.0001) e tráfico de drogas (nº 0706577-03.2021.8.05.0001), revelando que o acusado faz das atividades ilícitas o seu meio de vida, o que afasta a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Dispositivo e Tese

III – Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo não provimento do Apelo defensivo.

Tese de julgamento: Não configurada a nulidade das evidências colhidas na fase inquisitiva devido à ausência de comprovação das supostas lesões sofridas pelo Recorrente. A autoria delitiva restou comprovada pelas evidências colhidas em inquérito e corroboradas por prova oral prestada em audiência. A existência de duas condenações definitivas demonstra que o réu faz das atividades criminosas o seu meio de vida, o que afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

NÃO PROVIMENTO DO APELO.

AP Nº
0531463-21.2019.8.05.0001 -
SALVADOR-BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0531463-21.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador
/BA
, sendo Apelante EZEQUIEL MENEZES DOS SANTOS SILVA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator